Tribunal: TJES
Processo: 0009749-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009749-09.2019.8.08.0024

APELANTE:
LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO

APELADOS:
ADRIANA SANTANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25 DA LEI Nº 8.906/94 (EOAB). ART. 206, § 5, II DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO. SUBMISSÃO A EVENTO FUTURO E INCERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o prazo prescricional para as ações de cobrança de honorários contratuais de advogado é de cinco anos, a teor do art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil, e do art. 25, inc. II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8.906/1994.

2. A cláusula de êxito em contratos verbais de prestação de serviços advocatícios constitui condição, subordinada a evento futuro incerto, cujo direito só se perfectibiliza a partir do momento em que há o êxito na demanda.

3. Independentemente de atuação do patrono apelante na fase de cumprimento de sentença - a qual constitui mera decorrência lógica para materializar o que está previsto na norma jurídica individual e concreta - o início do termo do prazo prescricional conta-se a partir do momento em que se torna definitivo o êxito na demanda, qual seja, o trânsito em julgado do pronunciamento judicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009749-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO

APELADO: ADRIANA SANTANA DE CARVALHO LIMA e outros (9)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25 DA LEI Nº 8.906/94 (EOAB). ART. 206, § 5, II DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO. SUBMISSÃO A EVENTO FUTURO E INCERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o prazo prescricional para as ações de cobrança de honorários contratuais de advogado é de cinco anos, a teor do art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil, e do art. 25, inc. II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8.906/1994.

2. A cláusula de êxito em contratos verbais de prestação de serviços advocatícios constitui condição, subordinada a evento futuro incerto, cujo direito só se perfectibiliza a partir do momento em que há o êxito na demanda.

3. Independentemente de atuação do patrono apelante na fase de cumprimento de sentença - a qual constitui mera decorrência lógica para materializar o que está previsto na norma jurídica individual e concreta - o início do termo do prazo prescricional conta-se a partir do momento em que se torna definitivo o êxito na demanda, qual seja, o trânsito em julgado do pronunciamento judicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

15 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009749-09.2019.8.08.0024

APELANTE:
LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO

APELADOS:
ADRIANA SANTANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
contra sentença de fls. 361/364, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
ADRIANA SANTANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 369/378), o apelante alega, em síntese, que houve a prestação dos serviços para além do trânsito em julgado ocorrido em 2000, tendo praticado diversos atos processuais.

Defende que o trânsito em julgado do pronunciamento judicial não garantiu qualquer crédito aos apelados, mas sim o seu trabalho posterior.

Sustenta que o prazo prescricional para a pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, contados do encerramento da prestação de serviços, qual seja, o trânsito em julgado da decisão final, o último ato praticado no processo ou a revogação do mandato.

Salienta que a conclusão do serviço deve ser entendida como a prática final dos atos processuais, e não como o trânsito em julgado, salvo nas hipóteses em que o pronunciamento judicial põe fim aos atos processuais.

Aponta que peticionou nos autos até o ano de 2016, devendo este ano ser considerado como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Contrarrazões no id. 7533842 de Adriana Santana de Carvalho Lima, Andrea Santana de Carvalho Gaigher e Sheila Mara da Silva Barcelos, pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, Lidice Lima Castilho e outras apresentaram contrarrazões (id. 7533844), defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

O apelante, ora autor na origem, sustenta que as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviços, com cláusula de êxito, porém, não houve a devida contraprestação pelo seu labor.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial o trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 28 de agosto de 2000.

A prestação de serviços advocatícios e a cláusula de êxito são incontroversos nos autos, devendo ser perquirido o termo inicial do prazo prescricional e, desde logo, entendo que não merece reparos o pronunciamento de origem.

É cediço que o prazo prescricional para as ações de cobrança de honorários contratuais de advogado é de cinco anos, a teor do art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil, e do art. 25, inc. II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8.906/1994, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; [...]

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

[...]

II – do trânsito em julgado da decisão que os fixar; [...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em contratos de honorários advocatícios com cláusula de êxito, nasce a pretensão de recebimento para o causídico a partir do trânsito em julgado da sentença.

Isso porque a cláusula em questão é condição, subordinada a evento futuro incerto, cujo direito só se perfectibiliza a partir do momento em que há o êxito na demanda.

Nesses termos, independentemente de atuação do patrono apelante na fase de cumprimento de sentença - a qual constitui mera decorrência lógica para materializar o que está previsto na norma jurídica individual e concreta - o início do termo do prazo prescricional conta-se a partir do momento em que se torna definitivo o resultado da demanda pelo qual o advogado e obrigou, qual seja, o trânsito em julgado do pronunciamento judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSAÇÃO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.871/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

[...]
5. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.787.488/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Com efeito, considerando que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão no dia 28/08/2000 e a presente demanda de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios foi ajuizada somente no ano de 2019, conclui-se pela prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões